Tribunal: TJPA
Processo: 0803484-37.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803484-37.2022.8.14.0136

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: ANTONIO JOSE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS REALIZADAS NO PJE. VALIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV do CPC, em razão ausência de diligências determinadas pelo juízo originário, a fim de possibilitar a devida citação, mesmo após intimação eletrônica realizada no sistema PJe. Os embargos de declaração anteriormente opostos foram rejeitados por inexistência de vício, reconhecendo-se a validade das comunicações eletrônicas.

2.

A parte agravante sustenta nulidade das intimações por ausência de publicação em nome do patrono indicado e por inexistência de intimação pessoal antes da extinção por abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as intimações realizadas por meio eletrônico, no PJe, equivalem à intimação pessoal da parte, conforme exigência legal; (ii) estabelecer se a ausência de publicação em nome do patrono indicado invalida a cientificação e compromete a regularidade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, § 6º, atribui às intimações eletrônicas o mesmo efeito jurídico das intimações pessoais, conferindo-lhes plena validade. Art. 485, IV do CPC prescinde intimação pessoal da parte.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a intimação dirigida ao advogado regularmente cadastrado no sistema eletrônico é suficiente, não havendo necessidade de duplicidade de publicação no Diário de Justiça.

6.

A reiteração, no agravo interno, dos mesmos argumentos já deduzidos em embargos de declaração e apelação revela caráter manifestamente protelatório e não afasta a higidez da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interpostos por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA,
em razão da DECISÃO DE ID. 29807142, que apreciou anteriormente embargos de declaração, assim constituída:

“O que se observa é mero inconformismo da parte com a solução adotada, circunstância que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos declaratórios, porém OS REJEITO, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos.”

A Agravante sustenta a nulidade das intimações, pois o ato que levou à extinção do processo não foi publicado em nome de seu patrono indicado, em afronta aos arts. 272, §2º, e 280 do CPC e à Resolução nº 14/2021 do TJPA; acrescenta que não houve intimação pessoal da parte antes da extinção por abandono, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno.

O Juízo Singular extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor, apesar de sua regular intimação. A decisão foi mantida em sede monocrática, e os embargos de declaração opostos foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição, reconhecendo-se a validade das intimações eletrônicas realizadas no sistema PJe.

No presente recurso, a agravante alega nulidade das intimações, pois o ato que levou à extinção do processo não foi publicado em nome de seu patrono indicado, em afronta ao CPC e à Resolução nº 14/2021 do TJPA, além de não ter havido intimação pessoal da parte antes da extinção por abandono, o que viola o contraditório e a ampla defesa, conforme precedentes do STJ.

Contudo, tais alegações não merece acolhimento.

Conforme consignado na decisão agravada, a extinção do processo com base no dispositivo 485, IV do CPC, decorreu da ausência de cumprimento as diligências determinadas pelo juízo originário, a fim de possibilitar a devida citação, mesmo após devidamente intimado por meio eletrônico, no sistema PJe. Tal modalidade de comunicação processual é expressamente reconhecida pela Lei nº 11.419/2006 como equivalente à intimação pessoal, nos termos de seu art. 5º, § 6º.

A alegação de nulidade das intimações, por não terem sido dirigidas em nome do patrono indicado, não procede. Isso porque, como destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as intimações eletrônicas dirigidas ao advogado regularmente cadastrado no sistema eletrônico são plenamente válidas, não se exigindo duplicidade de publicações no Diário de Justiça.

(TJ-RJ - APL: 00536908220188190203, Relator: Des(a). JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 25/09/2019, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL).

Verifica-se que a agravante apenas reproduz os mesmos argumentos já apresentados nos embargos de declaração e na apelação anteriormente interpostos, revelando o caráter manifestamente protelatório do recurso, porquanto se restringe à reiteração de fundamentos já analisados, com evidente intuito de rediscutir o mérito da controvérsia.

Portanto, não há vício de intimação a ser sanado, tratando-se apenas de inconformismo da parte agravante com a solução que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025